Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-87.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA DE JESUS - CPF: 570.186.771-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, §2o DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz.

2.

No particular, inexiste de óbice para o acolhimento do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria, diligência que, inclusive, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, que dispõe que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

3.

Sentença anulada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Jose Moreira de Jesus, diagnosticado com
hidronefrose com obstrução da junção uretero pélvia estenose de jup no rim
(CID N13.0), para compelir o Município de Santo Antônio de Leverger e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem o procedimento denominado
“pieloplastia laparoscópica
” necessário ao restabelecimento da saúde do Autor em razão do risco da perda da função renal.

Antes de apreciar o pedido de tutela antecipada, o juízo de origem encaminhou o feito ao Núcleo de Apoio Técnico NAT para formulação de parecer técnico acerca da necessidade e urgência do provimento jurisdicional, por sua vez, o NAT, considerando que os documentos e exames juntados na inicial foram realizados no ano de 2017, requereu o envio de exames recentes e atualizados a fim de comprovar a urgência do tratamento.

Neste sentido, considerando a necessidade de realização de novos exames, a Defensoria Pública solicitou a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias para obtenção da documentação necessária.

Ultrapassado o prazo da suspensão, o juízo de origem novamente intimou a defensoria pública para manifestação, que, por sua vez, requereu a intimação pessoal do assistido, uma vez que tentou diversas vezes contatar o Autor, contudo, sem êxito, posto que o acesso ao sinal e rede de telefona na região em que reside é precária (zona rural).

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Inconformado, o Recorrente José Moreira de Jesus, por meio da Defensoria Pública, apresentou recurso inominado pugnando pela nulidade da sentença. Em suas razões, o Recorrido sustenta ser descabida a extinção do processo no caso dos autos. Menciona que deve ser reformada a decisão atacada, considerando que sequer houve tentativa de intimação da parte autora, apesar do pedido expresso da Defensoria Pública, fundamentado no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão as dificuldades de contato com a recorrente. Colaciona jurisprudência. Postula o provimento do recurso, a fim de que seja desconstituída a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso inominado, conforme parecer acostado no id no 56856470.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020